Tribunal: TJDFT
Processo: 0754558-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA PASSIVA À TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EMITIDA PELO DER/SP E AGEPOT-GO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Recurso interposto pelos autores em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e por consequência a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, julgando extinto o processo, sem análise do mérito. A parte autora/recorrente informa que o DER-SP já declarou que as referidas infrações não estão onerando seu prontuário. Portanto, se não estão onerando, qual a razão de persistir na permanência do bloqueio provisório da CNH.

3. Ação ajuizada pelos autores em face do DETRAN/DF, para transferência de pontuação referente às infrações de trânsito n. IV9417983 (auto lavrado pelo DER/SP – ID 23519888 pág. 4) e n. R013004443, (emitida pela AGETOP/GO – ID 23519888, pág. 5).

4. O DETRAN/DF, ora recorrido, repisa a alegação (suscitada em contestação) de ilegitimidade passiva referente à pretendida transferência de pontuação das infrações de trânsito no IV9417983 (auto lavrado pelo DER/SP – ID 23519888 pág. 4) e no R013004443, (emitida pela AGETOP/GO – ID 23519888, pág. 5), pois, foram emitidas por órgãos de outros estados da federação.

5. Nesse passo, é de se reconhecer ser o DETRAN/DF parte ilegítima para realizar a transferência de pontuação das infrações de trânsito no IV9417983 (auto lavrado pelo DER/SP – ID 23519888 pág. 4) e no R013004443, (emitida pela AGETOP/GO – ID 23519888, pág. 5), órgãos dele distinto e ao qual ora se imputa a referida obrigação. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n.553404, DJE: 07/12/2011, 3a Turma Recursal, Acórdão n.959473, DJE: 17/08/2016, Acórdão n.854127, DJE: 13/03/2015.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que concedo aos recorrentes nesta oportunidade.